Tribunal: STF
Processo: RHC 238521
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 853.922/ SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESSA CORTE. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O tema referente ao regime prisional foi submetido à apreciação desta Corte no HC n. 774.987/SP, impetrado contra o acórdão proferido na Apelação n. 1501001-47.2021.8.26.0571. Cuida-se, portanto, de indevida reiteração de pedido. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 43,p. 1)



    Em suas razões (eDOC 3), o recorrente pleiteia a alteração do regime prisional inicial para cumprimento de pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário. Transcrevo:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO ATACADO NEGA PROVIMENTO AO WRIT PORQUE O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SÃO IDÊNTICOS ÀQUELES JÁ EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERTINENTE A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (eDOC 74)



    É o relatório.



    Decido. 



    Desde logo, verifico que o presente recurso ordinário constitui reiteração do pedido no HC 237.570/SP, de minha relatoria, em que deneguei a ordem. As petições iniciais postulam pedido idêntico.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com os mesmos fatos e fundamentos. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.



    Ainda que assim não fosse, quanto a alegação de suposto bis in idem, verifico que a questão já foi dirimida pelo STJ, de modo a não restar ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente